Tribunal: TJDFT
Processo: 0726889-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Processo : 0726889-80.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1], proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que indeferiu o pedido para incluir a sócia da empresa executada, de modo a atingir seus bens pessoais e, assim, satisfazer o débito. Fundamentou o juízo a quo nos seguintes termos: “Na hipótese em análise a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a empresa devedora entabulou promessa de compra e venda de imóvel com o autor, destinatário final do produto comercializado. Nesse passo, a simples inadimplência da parte executada, associada à ausência de bens, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a teoria menor se aplica na espécie. As pesquisas de bens realizadas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD foram infrutíferas. Contudo, na pesquisa realizada pelo ERIDF foram encontrados diversos bens em nome da empresa devedora. Não há dúvida sobre a existência do imóvel em que foi registrado o memorial de incorporação imobiliária (matrícula n. 12.394 do 7o Oficio do Registro de Imóveis), com a abertura de mais de 200 matrículas para imóveis diversos, dentre os quais o negociado coma parte ré. Embora não seja cabível a penhora do imóvel objeto da matrícula n. 12.394, é cabível a penhora dos diversos imóveis objeto da incorporação imobiliária devidamente constituída. Tais bens possuem expressão econômica e devem ser excutidos para pagamento das obrigações assumidas pela empresa devedora.” Os agravantes sustentam o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez ausente a existência de patrimônio da devedora para pagamento do débito, oriundo de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Ressaltam que a sócia da empresa executada possui patrimônio milionário e que a pessoa jurídica é litigante contumaz, em razão de inadimplementos provenientes da venda de unidades imobiliárias não entregues aos compradores. Pedem, liminarmente, o deferimento do incidente e a averbação do valor do cumprimento de sentença na matrícula do imóvel n. 33.961 do Cartório do Ofício de Registro de Imóveis de Unaí – MG, de propriedade da agravada. É o relatório. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Conforme consignado na decisão vergastada, tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade, prevista no art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. E, conforme a teoria em comento, não se exigem incursões sobre o desvio de personalidade ou abuso de direito, mas sim a observância da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. FALÊNCIA. ART. 28 DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 3. FALTA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Esta Corte tem entendimento que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1735004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). 3. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.518.388/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019. Negritado) No caso, vislumbro a probabilidade do direito, porquanto existem óbices ao efetivo cumprimento da obrigação de pagar imputada à Inovare Construtora e Incorporadora Eireli – sociedade da qual a agravada é sócia. Em que pese a empresa executada seja proprietária do imóvel inscrito na Matrícula n. 12.394 do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal, não é possível a penhora e alienação do referido bem, tampouco dos diversos imóveis objeto da incorporação imobiliária devidamente constituída[2]. Deveras, não é útil a penhora sobre as duas unidades autônomas indicadas pela agravada, haja vista a dificuldade, quiçá impossibilidade, de se encontrar interessado em adquirir unidade em empreendimento imobiliário inacabado e que deu origem a inúmeros processos judiciais, em razão do inadimplemento da construtora. Assim, ao menos em juízo preliminar, considero que a pessoa jurídica não suporta o cumprimento de sentença requerido pelos agravantes, de modo a autorizar que a desconsideração deve atingir a sócia, tendo em vista que o véu da personalidade jurídica, na hipótese em comento, é impeditivo ao pagamento do crédito do consumidor. A propósito, colaciono os seguintes arestos desta eg. Corte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA E FUNDAMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (VIDE ACÓRDÃOS 1217523, 1218391, 1219910, 1221494, 1217464, ETC.). 1. Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e constituindo-se a relação jurídica estabelecida entre as partes como uma relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC, admitida a desconsideração da personalidade jurídica da devedora se configurada a situação excepcional do art. 28, § 5o, do Lei consumerista. 2. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). 3. A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4. Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. 5. A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28 do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (vide REsp 279.273/SP/ Relator Ministro Ari Pargendler/ Relatora designada para o acórdão Ministra Nancy Andrighi). 6. No caso vertente, impende consignar que existem diversos óbices ao efetivo cumprimento da obrigação de pagar imputada à INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - sociedade da qual a agravante é sócia -, os quais foram identificados e claramente apontados da decisão recorrida. 7. Diante dos elementos fáticos e jurídicos acima evidenciados, denota-se que, no particular, se encontram presentes os requisitos para o levantamento do véu da personalidade jurídica da sociedade, como bem decidiu o Juízo a quo. 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (AGI 0700434-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 15/4/2020, DJE: 4/5/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. NULIDADE. INEXISTENTE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REQUISITOS. TEORIA MENOR. CDC. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. BEM INDICADO EMBARAÇADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os art. 133 e seguintes do CPC/2015 determinam a comunicação ao distribuidor da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devendo este tramitar em autos apartados. Porém, o art. 277 do mesmo diploma legal destaca que, "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". Dessa forma, no caso de não haver prejuízo efetivo à parte, deve ser dado privilégio ao princípio da instrumentalidade das formas, bem como ao princípio da celeridade e cooperação descritos no art. 6o da novel codificação processualista, uma vez que a instauração em autos apartados levaria à mesma conclusão obtida no processamento do incidente de desconsideração realizado nos autos do cumprimento de sentença. 2. No caso, a desconsideração da personalidade jurídica se deu em virtude da incidência das regras relativas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo este o fundamento da decisão atacada. Dessa forma, deve ser adotada a "teoria menor", de forma que os requisitos da confusão patrimonial e desvio de finalidade são inócuos ao caso em análise, sendo suficiente o prejuízo ao consumidor demonstrado, ante a inadimplência da empresa executada, nos termos do art. 28, § 5o do CDC. 3. Não é possível a substituição dos bens penhorados, quando o bem indicado pela parte executada encontra-se embaraçado, descumprindo requisito do art. 847 do CPC/2015, na medida em que, o bem indicado, não está apto a garantir o crédito da parte exequente, uma vez que encontra-se vinculado à matrícula do edifício construído. 4. A má-fé não pode ser presumida, devendo haver efetiva prova de dolo processual para a adequada aplicação da respectiva multa. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada. (AGI 0716471-20.2019.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 18/3/2020, DJE: 4/5/2020. Negritado) Todavia, ausente o periculum in mora, até porque os agravantes nada discorreram a respeito. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado, para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 65407779 na origem – processo n. 0708728-38.2019.8.07.0006 [2] Id. 59739071 na origem - processo n. 0708728-38.2019.8.07.0006